Tribunal: TJES
Processo: 0026336-34.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026336-34.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS E PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1.194/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), à pena de 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter, em concurso com corréu, efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por rivalidade ligada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é devida a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, não se admitindo justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A elevada quantidade de disparos de arma de fogo (treze tiros) revela maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

5. A premeditação do delito, evidenciada pela saída dos agentes para buscar arma e retorno ao local com intuito homicida, autoriza o recrudescimento da culpabilidade.

6. Não há bis in idem entre a valoração da culpabilidade e as qualificadoras, pois se baseiam em fundamentos distintos.

7. O aumento da pena-base em fração equivalente a 1/8 do intervalo legal mostra-se proporcional e em consonância com a orientação do STJ.

8. A confissão espontânea, ainda que qualificada (com alegação de excludente), deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de sua influência na convicção do julgador, conforme Tema 1.194/STJ e Súmula 545.

9. A confissão qualificada autoriza redução em menor fração, fixada em 1/12, diante de seu menor grau de contribuição.

10. Presentes agravantes legais (reincidência, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum), a pena intermediária deve ser reajustada com base em frações proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A elevada quantidade de disparos de arma de fogo e a premeditação do crime constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade. 2. A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, admitindo-se a fração de 1/8 do intervalo legal na ausência de fundamentação excepcional. 3. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de sua influência no convencimento do julgador. 4. A confissão qualificada autoriza redução da pena em fração inferior à ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I e II, “c” e “d”, 65, III, “d”, e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2019; STJ, AREsp 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.10.2024; STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema 1.194), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025; STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0026336-34.2019.8.08.0048

APELANTE:
BRUNO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
BRUNO FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de pp. 15/21 ID 16109874, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 18320737), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
a pena-base foi fixada de forma desproporcional, baseada em fundamentação genérica e inidônea e
(ii)
é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18320739, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19032035, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03-v de ID 16109009) que:

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia que, na madrugada do dia 23 de novembro de 2019, por volta das 03h50min, em via pública, na Avenida Colares Júnior, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado BRUNO FERREIRA DA SILVA, juntamente com outro indivíduo não identificado, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com animus necandi, matou a vítima João Vitor dos Santos da Cruz, mediante disparos de arma de fogo, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.56/57.

Segundo consta, na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa, não identificado, estavam em uma festa de rua, no bairro Vila Nova de Colares, quando perceberam a chegada da vítima ao local, com quem já tinham desavenças ligadas a disputas relacionadas ao tráfico de drogas, por pertencerem, autores e vítima, a gangues rivais.

Ato contínuo, ambos os agentes criminosos saíram daquele ponto, a fim de '', buscarem uma arma de fogo, retornando a festa portando referido armamento. Revelam os autos que, no local, o denunciado Bruno segurou a vítima pelo pescoço, atingindo-a com um disparo de arma de fogo. Após, o coautor não identificado se.." A. apossou da arma e alvejou a vítima com mais disparos, provocando sua morte do local.

Finalizada a empreitada criminosa, o denunciado e seu comparsa se evadiram em uma motocicleta. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Conforme relatado, a irresignação defensiva restringe-se à dosimetria da pena, mais especificamente em relação à primeira fase do cálculo, na qual o apelante almeja o decote da valoração negativa referente à circunstância da culpabilidade, bem como o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira fase dosimétrica da pena, restou negativada a
culpabilidad
e
. Vejamos:

“[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, culpabilidade a sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura. Acrescenta-se que o acusado e seu comparsa dispararam diversas vezes contra a vítima, a qual foi atingida por treze disparos de arma de fogo, ficando assim, evidenciada a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu [...]”

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, constata-se que o Juízo sentenciante recrudesceu a reprimenda com base em dois alicerces fáticos, destacando que a empreitada criminosa foi executada mediante uma pluralidade de disparos, contabilizando um total de
treze
tiros efetuados contra a vítima
, o que por si só evidencia uma reprovabilidade superior à ordinária.

Sobre a temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a grande quantidade de disparos de arma de fogo empreendidas durante a execução do delito constitui fundamento idôneo à negativação da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE. 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade – em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada.
2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). 4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018).
(...) 7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem. (AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019)

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019) –
destaquei.

Somado a isso, a magistrada consignou a
premeditação
do ato, consubstanciada no fato de que o apelante e seu comparsa, ao perceberem a presença da vítima, saíram do local, foram buscar arma de fogo e retornaram com o propósito de executar a empreitada criminosa

Neste sentido, é cediço que a premeditação do crime, de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste juízo:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação"
(AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Desta forma, mantenho a avaliação desfavorável da circunstância judicial elencada na sentença.

Conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena por circunstância judicial negativa mostram-se como parâmetro prudencial. Sob essa premissa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la.

2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade.

3. As instâncias ordinárias reconheceram a atenuante da confissão espontânea em favor do ora agravante, inexistindo interesse recursal no tocante ao tema.

4. Tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.
)
- destaquei

Nesse sentido, verifica-se que o magistrado incrementou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, de maneira que se conclui que utilizou o parâmetro de “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”, de forma que não há reparos a serem feitos.

Assim,
na primeira fase
, mantenho
a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, contudo, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), negada em sentença em virtude da tese de legítima defesa.

Neste aspecto, vale registrar o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.194, segundo o qual a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ter influenciado a convicção do julgador. A ver:

“
Súmula 545-STJ
. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/09/2025, Recurso Repetitivo – Tema 1194 (Info 862).

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194) (Info 862).

Ainda conforme o entendimento acima mencionado, a confissão qualificada permite a redução da pena, mas em menor proporção, ao que fixo em 1/12 (um doze avos).

Presentes, por outro lado, as agravantes da reincidência (art. 61, I, CP), do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", CP) e do perigo comum (art. 61, II, "d", CP), e agora reconhecida a atenuante da confissão, passo ao devido redirecionamento.

Desta forma, utilizando-me do parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante e a fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante,
estabeleço a pena intermediária em
19
(dezenove) anos,
7
(
sete
) m
eses
e
04
(
quatro
) dias de reclusão

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, ao que torno a
pena definitiva
em
19
(dezenove) anos,
7
(
sete
) m
eses
e
04
(
quatro
) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, apenas para redimensionar a reprimenda imposta a
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
, tornando-a definitiva em
19
(dezenove) anos,
7
(
sete
) mês e
04
(
quatro
) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.